Tribunal: TJDFT
Processo: 0725329-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725329-55.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ZAIRA MARIA BARBOSA, ANA CLAUDIA BARBOSA, JOSE RENATO BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. CUSTEIO DAS DESPESAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DF PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia envolve a responsabilidade ao Distrito Federal em custear de despesas médicas e hospitalares decorrentes de internação em leito particular de UTI, desde a intimação para cumprimento da medida até o óbito do paciente, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento das astreintes por descumprimento da medida. 2. O autor, representado por seu filho, ingressou com a presente ação no dia 04/07/2020 e na mesma data obteve decisão liminar (Id. 21889111) determinando que o Distrito Federal procedesse à internação do autor em UTI de hospital público ou particular, e caso não haja vagas nas unidades hospitalares de Secretaria de Estado e Saúde do DF, deveria o réu providenciar a internação do autor em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública, arcando com o necessário para o tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A central de regulação de leitos de internação hospitalar foi intimada no mesmo dia às 17h17 (Id. 21889117) 3. A Política Pública mal formulada e mal implementada revela uma expressiva negativa de efetividade do direito à saúde. Enquanto não alterada a forma de implementação das políticas públicas voltadas à saúde, impõe-se que o Estado arque com o custeio de UTI em hospital particular, desde a data de intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI. 4. Precedentes do eg. TJDFT: ARMANDO BITTENCOURT AGUIAR FILHO versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.930791, 20150110378358APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: 182/200); TANIA MARA FERREIRA DA SILVA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1032991, 20160110532689APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 113-127). 5. Assim, conforme decisão liminar, as despesas médicas efetuadas a partir de 04/07/2020, às 17h17 (data de inclusão do paciente na lista de espera de UTI da rede pública) devem ser custeadas pelo Distrito Federal. Importante observar que no mesmo dias em que chegou ao Hospital São Francisco foi encaminhado ao atendimento público, com liminar deferida. 6. Quanto à exigência da multa, entendo que a medida liminar determinou a obrigação de fazer, consistente em proceder a internação do autor em UTI de hospital público ou particular ou providenciar a internação do autor em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública, arcando com o necessário para o tratamento médico. Ora, o Distrito Federal descumpriu parte da medida, pois não providenciou a transferência do autor para UTI da rede pública. No entanto, o autor já estava internado em UTI particular e recebendo os cuidados médicos, de forma que, deve o Distrito Federal arcar com o custeio dessas despesas. 7. Não se verifica, pois, o descumprimento integral de medida, cabendo apenas exigir o custeio das despesas médico-hospilares, que já se encontram liquidadas, conforme documento de ID. 21889156, somando o total de R$ 70.044,40. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o recorrido a custear as despesas médicas e hospitalares do autor, desde 04/07/2020 (data de inclusão do paciente na lista de espera de UTI da rede pública), que perfazem a quantia de R$ 70.044,40 (setenta mil quarenta e quatro reais). Tais despesas devem ser reembolsadas aos autores, após o efetivo pagamento ou pagas diretamente ao Hospital credor. Sem custas e preparo diante da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1343447, 07253295520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta violação aos arts. 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88. Alega que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o SOBRESTAMENTO do presente recurso (Tema n. 1.033/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF